Tribunal: TJDFT
Processo: 0724649-19.2024.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724649-19.2024.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIO JUNIOR MANEGUELLO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO O apelante interpôs apelação contra sentença que rejeitou liminarmente seus pedidos em razão de incompatibilidade com entendimentos vinculantes de Tribunais Superiores. Confira-se o dispositivo da sentença: Em face do exposto, com base no artigo 332, I e II, do Código de Processo Civil, julgo, liminarmente, IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, já que seu acolhimento implicaria violação ao disposto na Súmulas 382 e temas 958 e 972 do Superior Tribunal de Justiça (id 71688619). O apelante nem sequer menciona os Temas Repetitivos e Súmula que fundamentam a rejeição liminar dos pedidos, apenas repete argumentos utilizados em fases anteriores (id 71688622). Intime-se o apelante para manifestar-se sobre a ausência de dialeticidade recursal em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil no prazo de cinco (5) dias. Advirto que o prazo não poderá ser utilizado para correção, modificação ou substituição das razões recursais em observância ao princípio da consumação. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator